Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 38180141 e 37660708). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos seguintes requisitórios: IRMA EDILAINE MOLLER GONÇALVES - ID: 34871473, IRDONETE FERNANDES DA SILVA - ID: 34871476, IRAN DA COSTA MELO - ID: 34871478, ISABELA FICHE SEABRA - ID: 34871483 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ID: 34871208 (honorários sucumbenciais e contratuais). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de ISMAEL ROSA AMANCIO e ISABEL FELIPE DE BRITO (ID: 36359312 e 36358988). Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador